Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. PERIGO CONCRETO. TIPICIDADE.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra decisão que rejeitou liminarmente a denúncia pelo crime de direção de veículo automotor sem habilitação ou permissão (art. 309 do CTB).
2 – Direção de veículo automotor sem habilitação. Pratica crime de direção sem habilitação o agente que, não sendo habilitado e sem permissão regular, realiza manobra arriscada no trânsito, incidindo, assim, nas penas do art. 309 do CTB: "Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”. No dia 26 de agosto de 2021, entre 23h40min. e 23h42min., na Quadra 1/3, via pública, em frente ao Bar “Predileto”, Sobradinho-DF, o réu, de forma voluntária e consciente, dirigiu a motocicleta de placa REN4E07, sem habilitação, gerando perigo de dano. Acha-se, pois, incurso nas penas do tipo penal em exame.
3 – Dirigir veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB). Perigo concreto. O delito de perigo concreto, como é o caso do previsto no art. 309 do CTB, exige, além da realização do tipo, a demonstração de perigo real, ainda que não haja dano. É o caso de quem dirige motocicleta equilibrando-se em apenas uma das rodas (Acórdão 667715, 20100610147364APJ - (0014736-87.2010.8.07.0006 - Res. 65 CNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA). O réu realizou tal manobra perigosa em local onde havia grande fluxo de pedestre e outros veículos (id 33319276). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Apelação conhecida, mas não provida.